Tribunal: TJMT
Processo: 1034987-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034987-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ODETE DE ARRUDA PINTO - CPF: 604.146.261-68 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, relativos a descontos realizados em sua conta corrente, sob as rubricas “DÉBITO SEGURO” e “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, entre março de 2024 e maio de 2025, no valor total de R$ 110,06. A recorrente pleiteia restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos referentes à “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL” possuem respaldo contratual; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação apenas do serviço “DÉBITO SEGURO”, mediante contrato de adesão com biometria datado de 26/12/2024, inexistindo irregularidade nas cobranças subsequentes.

4.

Quanto à “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, o banco não demonstra a contratação pela consumidora, o que torna indevidos os descontos realizados.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

6.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há prova de engano justificável, devendo ser restituído o valor de R$ 20,11 em dobro, totalizando R$ 40,22.

7.

O desconto indevido de valores em conta corrente combinado com a ausência de resolução do problema mesmo após reclamação administrativa configura dano moral indenizável.

8.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034987-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Odete de Arruda Pinto

Recorrido(s):

Banco Agibank S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A presente demanda trata de descontos realizados na conta corrente da autora referentes a “DÉBITO SEGURO” e “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, que a autora alega não haver contratado, durante o período de março de 2024 a maio de 2025, no total de R$110,06.

Nas razões recursais, a reclamante pretende a reforma da sentença para que a instituição bancária seja condenada ao ressarcimento em dobro dos valores descontados bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

No caso em análise, verifico que o banco alega que os serviços foram contratados pela autora, no entanto, a contratação somente foi comprovada no tocante ao serviço de “DÉBITO SEGURO”, com juntada de contrato de adesão e biometria na data de 26/12/2024,

sendo as cobranças subsequentes registradas de forma compatível com o contratado, no valor de R$17,99 ao mês:

Já no que se refere à cobrança a título de “TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL”, em que pese o banco alegar que os serviços foram contratados pela autora, não logrou êxito em produzir prova nesse sentido, o que evidencia que os descontos realizados são indevidos.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de restituição, entendo que é devido o ressarcimento à autora dos descontos realizados em decorrência da “TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO”, no valor de R$20,11, em sua forma dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, totalizando R$ 40,22.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a Recorrente teve descontado indevidamente da sua conta corrente valores decorrentes do suposto contrato, com redução dos ganhos do benefício percebido. Ademais, verifico que houve tentativa de resolução da questão por via administrativa, sem sucesso. Portanto, entendo que o fato ocorrido causou transtorno, aborrecimento e angústia suficientes para ensejar direito à indenização desta natureza.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO.
BANCO
. COBRANÇA.
DESCONTOS

INDEVIDOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade e interesse de agir afastadas, eis que participou da relação jurídica com os
descontos
em conta bancária.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os
descontos
, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4.
A cobrança de valores
indevidos
na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos
indevidamente
.

5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
6. Se o “quantum” indenizatório a título de
dano

moral
foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) DECLARAR a inexistência do débito, bem como que as parte reclamadas se abstenham de descontar os produtos "PAGTO COBRANÇA CLUBE SEBRASEG”; B) CONDENAR a Reclamada a restituir os valores de R$6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.; C) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos

morais
na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1002529-09.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a)
CONDENO o reclamado ao pagamento de

R$ 40,22 (quarenta reais e vinte e dois centavos), a título de restituição em dobro do valor indevidamente descontado da conta da autora,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso até esta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex, e b) CONDENO o reclamado
ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025